Tribunal: TJES
Processo: 5005410-93.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005410-93.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RECORRIDO: MARLI MIRANDA DOS SANTOS
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE SEGURO
. FALHA NA PRESTAÇÃO D
O
SERVIÇ
O.
NEGATIVA DE INDENIZAÇ
ÃO.
DEVER DE INFORMAÇÃO.
DAN
O MORAL
.
NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR
.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005410-93.2022.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

REC
ORRID
A
S
:
MARLI MIRANDA DOS SANTOS, HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE SEGURO
. FALHA NA PRESTAÇÃO D
O
SERVIÇ
O.
NEGATIVA DE INDENIZAÇ
ÃO.
DEVER DE INFORMAÇÃO.
DAN
O MORAL
.
NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR
.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida Marli apresentou contrarrazões (Id 4146226).

A 2ª Recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de haver advogado constituído.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4146224), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4146223), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, O PEDIDO INICIAL, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à autora, o valor de R$ 1.649,00 (Um mil seiscentos e quarenta e nove reais), devidamente atualizado com juros e correção monetária a partir de trinta dias da solicitação de pagamento junto a HAVAN. CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data’’.

Trata-se de ação
de indenização por danos materiais e morais
, sob o argumento
de
que
o
Sr. João Vitor,

filho da autora, teria adquirido aparelho celular
junto
à
2
ª
Recorrid
a
(Havan), com seguro fornecido pela Recorrente (Zurich Minas Brasil),
porém, após aquele ter sido morto em tentativa de assalto e terem levado o seu celular, não
houve
pagamento do seguro acordado, mesmo após
a notificação da ocorrência do sinistro.

Em suma,
o
magistra
do
primevo

entendeu que
houve falha na prestação do serviço pelas requeridas, haja vista não demonstrarem ter
em
entrado em contato com a autora solicitando novos documentos.
Também considerou que, diante da ausência de juntada do contrato, o valor do seguro deve ser integral. No mais, reconheceu a existência de danos morais, ‘‘levando-se em consideração que teve negado valor que poderia ser utilizado para pagamento de despesas do cotidiano, ainda mais em tempos de pandemia’’.

A
R
ecorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
ausência da documentação básica da segurada; respeito à execução do contrato de seguro; necessidade de abatimento da franquia ao valor a ser pago e ausência de danos morais indenizáveis.

Pois bem.

Analisando detidamente o conjunto probatório, restou comprovado que o

de cujus,
objetivando a proteção do celular adquirido,

contratou os serviços de seguro da Recorrente (Id 4145471). Não obstante, após o roubo do aparelho, mesmo com o registro do sinistro, aquela deixou de dar cumprimento ao contrato, sustentando que a Recorrida Marli deixou de enviar os documentos requeridos.

Nesse contexto, a Recorrente não comunicou à Recorrida Marli, em sede administrativa, os documentos faltantes, tampouco apresentou provas no sentido de ter prestado a informação ao

de cujus

quando da contratação, haja vista a ausência de juntada do contrato MULTI SEGURO assinado por ele.

Essa conduta vai de encontro aos postulados consumeristas que prezam pela boa-fé entre contratantes, dever de informação, cuidado, adequação e eficácia na prestação do serviço pelo fornecedor, restando patente a existência de falha na prestação do serviço.
Voto, então,
pela manutenção da sentença nesse diapasão, devendo o valor do seguro ser quitado em favor da autora.

Relativamente à
franquia de 20% (vinte por cento) sobre o valor segurado, coaduno com
a r. sentença, entendendo pela não incidência daquela
, ante, mais uma vez, a inexistência nos autos do contrato do Seguro Zurich de Proteção de Bens (MULTI SEGURO) assinado pelo
de cujus
constando tal percentual
.
Ressalta-se, ainda, que o relatório de regulação do sinistro (Id 4146207) constitui-se prova unilateral, advinda do sistema interno da Recorrente.

Comprovado o tratamento desidioso da fornecedora perante a 1ª Recorrida, em momento que contava com a assistência contratada, é inegável a frustração, o desgaste, a angústia e o abalo,
restando configurado o dano moral.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
voto
pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sofrido pel
a Recorrida Marli
sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO
do recurso inominado
e

LHE DOU
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas e tão somente par
a
reformar,
em parte,
a r. sentença
a fim de
minorar o quantum indenizatório para
fixar
o valor de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais), corrigido e acrescido de juros a partir da prolação da sentença.

Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)